Tribunal: STJ
Processo: 5014672-68.2021.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1988166 - SP (2022/0058527-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DAVY LEVY
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - RJ069114
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
LUCAS PORTO PEREIRA - DF051317
MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
CASSIO MATHEUS GUALBERTO NEVES - DF061266
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR - SP494212
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
FERNANDA FISCHER CASAGRANDE - SP426248
MORONI MORGADO MENDES COSTA - SP222354
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP342340
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM
O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
Documento eletrônico VDA53050903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d40af865-c585-4e78-b08d-79867327a94f

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/12/2025
10/12/2025,
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d40af865-c585-4e78-b08d-79867327a94f

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1988166 - SP (2022/0058527-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DAVY LEVY
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - RJ069114
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
LUCAS PORTO PEREIRA - DF051317
MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
CASSIO MATHEUS GUALBERTO NEVES - DF061266
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR - SP494212
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
FERNANDA FISCHER CASAGRANDE - SP426248
MORONI MORGADO MENDES COSTA - SP222354
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP342340
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM
O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
Documento eletrônico VDA52787815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:01
Código de Controle do Documento: eb38bd0d-f65a-4136-b3a6-6080dd1e34af

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por DAVY LEVY contra
acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
(AgRg no
relator
razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe de
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso anterior,
sustentando a existência de vício no acórdão embargado e requerendo o acolhimento do
recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-STJ fls. 723-726).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA52787815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:01
Código de Controle do Documento: eb38bd0d-f65a-4136-b3a6-6080dd1e34af

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como
in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer
e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
AREsp n. 408.256/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por
intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos ao
Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria
certificar o trânsito em julgado.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52787815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:01
Código de Controle do Documento: eb38bd0d-f65a-4136-b3a6-6080dd1e34af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.988.166 / SP
Número Registro: 2022/0058527-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108189220084036181 108189220084036181 50146726820214030000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVY LEVY
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - RJ069114
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
MORONI MORGADO MENDES COSTA - SP222354
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP342340
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
LUCAS PORTO PEREIRA - DF051317
MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
CASSIO MATHEUS GUALBERTO NEVES - DF061266
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR - SP494212
Documento eletrônico VDA53024089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: 9d147892-50f8-4122-95bb-b2b346ef412f

MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
FERNANDA FISCHER CASAGRANDE - SP426248
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DAVY LEVY
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - RJ069114
BRUNO TOLEDO CHECCHIA - DF027179
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
LUCAS PORTO PEREIRA - DF051317
MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
CASSIO MATHEUS GUALBERTO NEVES - DF061266
BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR - SP494212
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
FERNANDA FISCHER CASAGRANDE - SP426248
MORONI MORGADO MENDES COSTA - SP222354
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP342340
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com determinação de
10/12/2025,
certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: 9d147892-50f8-4122-95bb-b2b346ef412f